Tribunal: TJMT
Processo: 1072042-78.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072042-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUPLEMENTARIA COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 17.507.779/0001-39 (RECORRENTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), CASA65 SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - CNPJ: 47.145.805/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1072042-78.2022.8.11.0001

RECORRENTE: SUPLEMENTARIA COMÉRCIO DE

SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS

EIRELI

RECORRIDO: CASA 65 SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Data de Julgamento: 04/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – USO INDEVIDO DE MARCA - EXPRESSÃO DE USO COMUM - REGRA DE EXCLUSIVIDADE - MITIGAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais, baseando-se na alegação de que sua marca "SUPLEMENTARIA®" é distintiva e exclusiva, não sendo utilizada por outras empresas além dela e de uma concorrente do mesmo grupo econômico, causando confusão aos consumidores.

2.

A controvérsia se concentra na utilização do termo “
suplementaria
”.

3.

A proteção legal à marca visa garantir os direitos dos consumidores e da clientela da empresa, evitando práticas de concorrência desleal, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 e no Código de Propriedade Industrial.

4.

No caso em questão, embora a recorrente tenha registrado a marca junto ao INPI, a expressão “Suplementaria” é comumente utilizada no meio do comércio de suplementação, conforme evidenciado por uma pesquisa realizada no Instagram:
viversaudavel_suplementaria; xploud_sumplementaria; bem-estar_sumplementaria; suplementariadigital; suplementariaprincipal
, entre muitos outros nomes/perfis.

5.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitiu a mitigação do uso exclusivo da marca nos casos de expressões de uso comum ou genéricas, garantindo a livre concorrência, conforme se vê:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA.
ELEMENTO EVOCATIVO. EXPRESSÃO DE USO COMUM. MARCA FRACA
. 1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 2.
Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1062073 RJ 2017/0043211-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM.
DECISÃO MANTIDA. 1. "
Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro
, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé" (REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1218140 ES 2017/0314194-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

6.

Assim, em observância ao entendimento já adotado pelo STJ sobre o tema, corroboro com o entendimento manifestado pelo magistrado singular de que:
1) não se verifica a ocorrência de má-fé pela recorrida; 2) não se configura concorrência desleal; 3) não há confusão entre as marcas, sendo essas distintas por suas peculiaridades, a exemplo, os logotipos que são totalmente diferentes; e 4) as expressões são palavras comuns, genéricas e sem qualquer força distintiva e direcionam, inclusive, ao tipo de produto comercializado por ambas as partes
.

7.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024